Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-86.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-86.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ

APELADO: LOIVA MARIA KAPPES

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, EVANDRO SLONGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de beneficiária, em razão de falha na prestação do serviço consistente na demora injustificada para autorização de procedimento cirúrgico. A embargante alegou omissão quanto à limitação do ressarcimento à tabela da operadora, à análise das impugnações às notas fiscais e da alegada ilegitimidade ativa da autora, bem como à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a incidência do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 para limitar o ressarcimento das despesas médicas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das notas fiscais e da legitimidade ativa da autora para pleitear despesas pagas por seu cônjuge; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a tese de culpa exclusiva da consumidora como causa excludente da responsabilidade da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta implicitamente a incidência do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 ao reconhecer que a condenação decorre de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, hipótese regida pelo princípio da reparação integral dos danos.

A indenização por danos materiais decorrente de conduta ilícita da operadora não se confunde com o reembolso contratual de despesas realizado nos limites previstos para atendimentos fora da rede credenciada.

O acórdão aprecia de forma suficiente a comprovação dos danos materiais ao reconhecer a validade das notas fiscais e comprovantes de pagamento relacionados ao procedimento cirúrgico realizado.

A autora possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento das despesas médicas pagas pelo cônjuge, diante da comprovação do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.

A impugnação genérica dos documentos apresentados não impõe ao julgador o dever de examinar individualmente cada nota fiscal quando a fundamentação adotada demonstra adequadamente o convencimento formado.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de culpa exclusiva da consumidora ao reconhecer que o cancelamento injustificado da primeira guia e a demora na análise do novo pedido caracterizam falha na prestação do serviço.

A operadora não comprova rompimento do nexo causal por conduta exclusiva da consumidora, pois sua própria atuação cria a situação de incerteza que leva a beneficiária a custear o procedimento de forma particular.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as alegações das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001594-86.2021.8.05.0154, em que figuram como embargante UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como embargada LOIVA MARIA KAPPES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)